Tribunal: TJDFT
Processo: 0745388-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER APENAS REFERENCIAL. NÃO VINCULATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO MODIFICADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Em se tratando de causa simples, versando sobre tema recorrente no âmbito desta e. Corte, na qual não houve sequer dilação probatória e com atuação profissional do advogado restrita a quatro peças processuais não justifica a majoração de honorários sucumbenciais pretendida.
5. Se pertinente fosse, a estrita observância à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, resultaria arbitramento exorbitante, de mais de oito mil reais, gerando enriquecimento ilícito ao causídico e oneração desmedida à contraparte, diante da singeleza da demanda e da superação do próprio valor da causa pretendido pela autora, o que é irrazoável.
6. Segundo entendimento do STJ, a Tabela de honorários da OAB, aludida no § 8a-A, do artigo 85, do CPC, não tem caráter vinculante ao julgador para fins de fixação de honorários, os quais devem observar as peculiaridades do caso concreto.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.